Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015288-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE PATRICIA DIAS SOARES - CPF: 000.132.351-25 (RECORRENTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), CASTELLI E CASTELLI LTDA - CNPJ: 20.649.393/0002-57 (RECORRIDO), SPLASH PISCINAS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 01.941.955/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTORA DILIGENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência de citação válida da empresa vendedora Castelli & Castelli. A ação foi proposta para substituição de piscina defeituosa e reparação por danos morais. A autora logrou citar a fabricante, Splash Piscinas, mas não obteve êxito em localizar a vendedora, apesar de ter indicado novo endereço com base em dados oficiais e requerido diligências adicionais, como uso de sistemas INFOJUD e SIEL. O juízo, todavia, considerou esgotadas as tentativas e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo por ausência de citação válida da parte ré, quando a autora se mostra diligente e requer a utilização de meios adicionais disponíveis ao Judiciário para localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo somente se forma validamente com a citação do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, sendo necessária sua realização para o desenvolvimento regular da relação processual.

4.

A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de citação pressupõe o esgotamento das tentativas razoáveis de localização da parte ré, o que não se verifica quando o autor atua de forma diligente e indica novos caminhos investigativos ao juízo.

5.

A autora colaborou com o processo, apresentou endereço atualizado com base no cadastro da Receita Federal e comprovou a utilização do local pela empresa em outro processo judicial.

6.

A requerida adota conduta processual contraditória ao utilizar o endereço como sede em outros feitos judiciais, sem manter identificação visível, revelando comportamento evasivo.

7.

A autora requereu diligências adicionais que não foram analisadas pelo juízo, como o uso dos sistemas INFOJUD, SIEL ou INFOSEG, acessíveis ao Poder Judiciário, o que evidencia a ausência de esgotamento dos meios de localização.

8.

A jurisprudência entende ser cabível a realização de buscas por sistemas eletrônicos em casos análogos, quando demonstrada a diligência do autor, em respeito aos princípios da cooperação, efetividade da tutela e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015288-79.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Ariane Patrícia Dias Soares

Recorrido(s):

Castelli & Castelli Ltda – ME

Splash Piscinas Construção e Equipamentos de Piscinas Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“P
osto isso,
INDEFIRO
o pedido de ID 172157293 e
JULGO EXTINTO
o feito, com fundamento no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95)
.
”.

A autora ajuizou ação visando à substituição de piscina adquirida da empresa
Castelli & Castelli
e à reparação por danos morais, em razão de vícios e falhas na instalação. Incluiu também no polo passivo a fabricante
Splash Piscinas
, que foi regularmente citada.

Já em relação à vendedora, todas as tentativas de citação restaram infrutíferas, com devolução dos ARs por motivos diversos, como “endereço insuficiente” e “destinatário mudou-se”.

Em resposta, a autora indicou novo endereço com base no CNPJ da matriz, comprovando que esse local vinha sendo utilizado pela própria empresa em outro processo judicial. Requereu a citação por oficial de justiça ou, alternativamente, buscas em sistemas como SIEL ou Infojud.

Embora o mandado tenha sido expedido, a diligência também não logrou êxito, e o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à empresa
Castelli & Castelli
, por ausência de citação válida, entendendo esgotado o prazo razoável para localização.

Pois bem. A controvérsia atinente à possibilidade de o Poder Judiciário realizar pesquisas por meio de sistemas como o BANCEJUD, INFOJUD e INFOSEG vem ganhando novos contornos à luz dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.

Com isso, em suas razões recursais, a autora sustenta que atendeu a todos os chamados judiciais e colaborou com o processo; informou endereço atualizado da requerida com base em documentação oficial; requereu meios alternativos para localização da parte ré; foi penalizada por omissão do juízo ao não apreciar tempestivamente a manifestação que indicava novo endereço e o mandado foi expedido, mas a empresa requerida atua de forma evasiva, não mantendo sede visível ou formalizada no local. Defende, por fim, que houve cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para nova tentativa de citação no endereço informado ou, subsidiariamente, por meio dos sistemas de localização disponíveis ao Judiciário.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o Código de Processo Civil exige, como pressuposto de validade do processo, a citação válida do réu (art. 239, §1o, do CPC). A ausência de citação impede a formação da relação jurídica processual e justifica, como regra, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contudo, não se pode ignorar que o processo deve observar os princípios da boa-fé, da cooperação, do contraditório e da efetividade da tutela jurisdicional.

No caso em tela, a autora não permaneceu inerte. Ao contrário: informou novo endereço da empresa com base em sua sede matriz, conforme consulta ao cadastro da Receita Federal; requisitou a substituição do CNPJ da filial pelo da matriz (id 265802757); juntou documento extraído de outro processo judicial no qual a própria empresa figura no polo ativo, com o mesmo nome empresarial e o mesmo endereço (id 265802788).

Ademais, a autora também requereu,
expressamente, a expedição de mandado de citação por oficial de justiça (id 265802785),
medida que, embora deferida, foi realizada com base em diligência pontual e, segundo certidão do servidor, não encontrou vestígios da empresa no local.

Contudo, chama atenção o fato de que a empresa Castelli & Castelli utiliza esse mesmo endereço como sede, inclusive em ação na qual figura como demandante, o que revela, no mínimo, comportamento processual contraditório. A ausência de identificação visível no local pode revelar conduta evasiva da empresa, circunstância que não pode ser atribuída à parte autora, que agiu com zelo e colaborou com a marcha processual.

A autora ainda sugeriu diligências complementares, como a consulta a sistemas informatizados de endereços, os quais, embora acessíveis ao Poder Judiciário, sequer foram considerados.

A jurisprudência vem reconhecendo, inclusive nos Juizados Especiais, que a extinção do feito por ausência de citação somente é admissível após comprovado o esgotamento das diligências razoáveis, e desde que o autor tenha contribuído para a paralisação processual, o que manifestamente não é o caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ART . 485, IV CPC. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONSULTA DE ENDEREÇOS. PEDIDO NÃO ANALISADO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIDO O RECURSO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com base no art . 485, IV, do CPC, devido à ausência de regularização do polo passivo. II. Questão em Discussão Análise da legalidade da extinção do feito sem exame do mérito, em razão da não apreciação do pedido de consulta de endereços do réu nos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal, conforme o art. 319, § 1o, do CPC . III. Razões de Decidir
A extinção do processo sem análise do mérito foi precipitada, pois não se esgotaram as diligências para localização do réu, como a consulta a sistemas eletrônicos solicitada pelo apelante.
A regularização do polo passivo e o prosseguimento do feito seriam viáveis por meio dessas consultas. Assim, a sentença deve ser anulada para garantir o regular andamento da ação . IV. Dispositivo e Tese Provimento do recurso. Anulação da sentença e determinação de prosseguimento do feito. Tese: A extinção sem resolução do mérito é inadequada quando não se exauriram os meios de diligência para localizar o réu, especialmente quando há pedidos de consulta a sistemas eletrônicos disponíveis . Rio de Janeiro, data da assinatura digital. Desembargador CESAR CURY Relator

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08165883620228190014 202500126111, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 10/04/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/04/2025) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
NÃO
LOCALIZAÇÃO DO
RÉU
. PEDIDO DE PESQUISA NO
SISTEMA
INFOSEG E EXEPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. AUTOR DILIGENTE. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

O entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte é no sentido de que, esgotadas as diligências a cargo do autor para localização do
réu
, perfeitamente cabível a mediação do juízo com vistas à obtenção do endereço do
réu
, mediante a realização de pesquisa ao
sistema
INFOSEG e a expedição de ofício à Receita Federal, entre outros.

Uma vez que o escopo do agravo consiste na reforma da decisão atacada,
não
pode este Tribunal decidir sobre matéria que, sequer, foi objeto de análise na referida decisão, sob pena de supressão de instância.

Agravo conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n.776212, 20140020055338AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 08/04/2014. Pág.: 217) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
NÃO
LOCALIZAÇÃO DO
RÉU
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTORA DILIGENTE. INFOSEG, BACENJUD E RENAJUD. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.

1.
Demonstrado o interesse da autora no prosseguimento da demanda e a realização de diligências na
busca
do endereço dos réus, deve ser deferido o pedido de consulta aos sistemas Infoseg, Renajud e Bacenjud, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processuais, além da efetiva prestação jurisdicional.

2. Deu-se provimento ao apelo da autora para cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para o seu regular processamento, e com o deferimento da pesquisa nos sistemas Infoseg, Renajud e Bacenjud quanto ao endereço dos réus.

(Acórdão n.657618, 20100710048802APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2013, Publicado no DJE: 05/03/2013. Pág.: 382) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que a extinção do processo ocorreu de forma prematura, sem esgotamento das vias disponíveis e em detrimento da parte que atuou com lealdade e diligência. O prosseguimento do feito, com novas tentativas de localização da ré, especialmente com uso dos sistemas de apoio já mencionados, é medida mais adequada à luz do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
anulo a sentença e determino o prosseguimento do feito para que sejam realizadas as diligências requeridas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025